Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-59.2016.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 - Sentença que julgou extinta a ação – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 - Sentença que julgou extinta a ação – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500462-59.2016.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, é apelado
CONCEICAO APARECIDA CORREA CASEMIRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500462-59.2016.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No 7306 - 2/5
Apelação Cível no 1500462-59.2016.8.26.0538
Apelante: Municipalidade de Santa Cruz das Palmeiras
Apelada: Conceição Aparecida Correa Casemiro
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Juiz de origem: Orlando Gonçalves de Castro Neto
VOTO No 7306
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal IPTU do exercício de
2012 - Sentença que julgou extinta a ação Valor da causa, na
data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada Não
cabimento do recurso de apelação Aplicação do princípio da
fungibilidade Devolução dos autos ao primeiro grau para, se
tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos
Infringentes Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Santa Cruz das Palmeiras nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida em face de Conceição Aparecida Correa Casemiro, contra a r. sentença
que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, IV, CPC/2015, em razão de a
executada ser pessoa já falecida antes do ajuizamento da ação.
Inconformado, defende o Município que é possível
o redirecionamento da execução fiscal contra os sucessores, pois, o possuidor a
qualquer título detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.
Sustenta que cabia aos herdeiros informar o falecimento do responsável tributário
ao Município. Busca o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução
em face dos herdeiros do falecido, em conformidade com os arts. 34 e 134, II,
ambos do CTN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500462-59.2016.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No 7306 - 3/5
Recebido e processado o recurso tempestivo, não
houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado que a
Municipalidade de Santa Cruz das Palmeiras ajuizou Execução Fiscal, em
25/10/2016, contra Conceição Aparecida Correa Casemiro, objetivando a cobrança
de débitos relativos IPTU do exercício de 2012, conforme CDA de fls. 07.
Frustrada a tentativa de citação da executada, o
exequente requereu pesquisa no BACENJUD para informação acerca dos nomes e
posterior inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda (fls. 32), sobrevindo,
em 07/10/2019, a r. sentença extintiva, ora atacada.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art. 34
da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido
de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na
data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E. STJ
em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por Relator o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500462-59.2016.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No 7306 - 4/5
Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de que, a partir
de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo, seria
atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado Especial
(IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia”
(REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de Apelação
nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do ajuizamento, seja
superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional nos termos
do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em outubro de 2016, importava em R$ 492,19,
sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$ 926,84, de
modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o de Embargos
Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação como
Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em
que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um recurso por outro,
dada a considerável complexidade dos atos normativos que regulam a espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500462-59.2016.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No 7306 - 5/5
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Por fim, resultam prejudicadas as demais alegações
recursais, por tudo quanto aqui exposto.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora